Tribunal: TJDFT
Processo: 0747321-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Processo : 0747321-47.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 252099258 dos autos originários n. 0035298-25.2016.8.07.0001), que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Impugna GILDEMAR JOSE BEZERRA CRISPIM a ordem de bloqueio objeto da decisão de id. 248523691 sobrelevando, em síntese, que a quantia de R$ 1.500,00 constrita em conta bancária de sua titularidade seria presumidamente impenhorável, conforme "ratio" subjacente ao artigo 833, X, do CPC. Alega, ainda, que foram injuridicamente bloqueados R$ 23.100,64, dos quais R$ 20.000,64 consistiriam de saque de seu FGTS e R$ 3.100,00 ostentariam natureza salarial. [...] Contudo, a impugnação sob análise não foi instruída com elemento de convicção, ainda que indiciário, de que houve constrição de saldo de caderneta de poupança de titularidade da parte devedora em importe inferior a 40 salários mínimos, não comportando a regra de exceção fixada no inciso X do artigo 833 do CPC interpretação extensiva. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores abaixo de quarenta salários mínimos presentes em conta corrente da parte executada. 2. Apesar do ativo bloqueado ser inferior a quarenta salários mínimos, está localizado em conta corrente, de modo a ser penhorável. Dessa forma, é inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal que prevê a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC), sob pena de se inviabilizar as penhoras via SISBAJUD. (...)" (Acórdão 1918057, 0721589-98.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024.) Ademais, os valores oriundos de FGTS, após saque e depósito em conta corrente de livre movimentação, perdem a proteção da impenhorabilidade, passando a integrar o patrimônio disponível do devedor, sendo, portanto, passíveis de penhora. Lado outro, apura-se do cotejo do extrato bancário de id. 249115247 com o relatório de id. 249112744 que o devedor, de fato, recebeu R$ 3.100,00 na data de 02/09/2025 a título de bolsa de pesquisa paga pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, verba esta de natureza salarial e, por conseguinte, impenhorável "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC, impondo-se sua imediata liberação, que desde logo promovo. Segue relatório. O agravante alega que o bloqueio realizado por meio do sistema SISBAJUD atingiu valores de natureza alimentar, consistentes em R$ 20.000,64 provenientes do saque do FGTS e R$ 3.100,00 referentes à bolsa de pesquisa da CAPES. Aduz tratar-se “de decisão injusta e contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o Agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento, pleiteando sua reforma e a suspensão imediata da constrição”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a ordem de desocupação do imóvel e, ao final, a reforma da decisão nesses termos. 2. Ao agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a violação ao princípio da dialeticidade. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator